Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, aduzindo como autoridade supostamente coatora JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES/MT, que converteu a custódia em flagrante do paciente, em prisão preventiva.
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando (i) não decretação da prisão preventiva ante o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) a fundamentação utilizada foi genérica; (iii) é idoso, possui residência fixa, trabalho lícito, bem como é primário e sem antecedentes criminais; (iv) a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não justificam a decretação da prisão preventiva.
Pugna pelo deferimento liminar de ordem para evitar ofensa ao direito de locomoção do paciente, relaxando-se o flagrante com a expedição do conseqüente alvará de soltura.
Juntou documentos.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris, que verifico na hipótese.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo impetrante.
Isso porque, ao contrário do alegado, tem-se que a colheita da prova oral pela autoridade policial deu-se na medida certa, reproduzindo o que era necessário naquele instante flagrancial, atendendo-se o disposto no art. 304 do CPP.
Aliás, a leitura da cópia do auto de prisão em flagrante permite afirma que os direitos do interrogando, ora paciente, foram garantidos naquele instante, tanto que, na presença de seu advogado, subscritor deste pedido, teve oportunidade de apresentar sua versão acerca do ocorrido.
Se por um lado existe um direito individual em jogo, de outro há também um direito maior, da coletividade, que se sobrepõe ao primeiro para manter o modelo garantista penal, o qual é uma tarefa árdua, principalmente por que a sociedade sempre busca respostas imediatas contra a criminalidade.
É que, se não bastasse a vedação legal quanto à concessão de liberdade provisória a casos como o presente, exige-se a manutenção da ordem especialmente pela conveniência da instrução e pela robustez das circunstâncias acerca da sua correta capitulação no art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia preventiva do paciente atendeu a todos os requisitos legais, pois o fato investigado versa sobre crime de tráfico de entorpecente, até então indiciariamente caracterizado.
Logo, neste instancia inaugural do procedimento, extrai-se que em tese presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Comarca de Cáceres/MT.
Com o término do período de plantão, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =